Tribunal: TJSP
Processo: 2251398-36.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nulidade e Anulação de Testamento
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Ação de obrigação de fazer – Decisão agravada que, dentre outras deliberações, determinou a suspensão da demanda até o julgamento da apelação no 1102480-69.2019, nos autos da ação de sonegados, que envolve os corréus – Teor da decisão impugnada não está abrangido pelo rol disciplinado no Artigo 1.015 do Código de Processo Civil em vigor – Não cabimento do recurso de agravo de instrumento na

Ementa:
Ação de obrigação de fazer – Decisão agravada que, dentre outras deliberações, determinou a suspensão da demanda até o julgamento da apelação no 1102480-69.2019, nos autos da ação de sonegados, que envolve os corréus – Teor da decisão impugnada não está abrangido pelo rol disciplinado no Artigo 1.015 do Código de Processo Civil em vigor – Não cabimento do recurso de agravo de instrumento na hipótese – Recurso não conhecido.